Tribunal: TJMT
Processo: 1026617-02.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026617-02.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[PRISCILA FARICELLI DE MENDONCA - CPF: 299.236.028-77 (ADVOGADO), AGREX DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.515.785/0044-29 (AGRAVANTE), AGREX DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.515.785/0041-86 (AGRAVANTE), AGREX DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.515.785/0043-48 (AGRAVANTE), SUPERINTENDENTE DA FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA - NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS – IMPEDIMENTO DA ATUAÇÃO DO FISCO – CARÁTER GENÉRICO – INADMISSIBILIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Não é admissível o deferimento de tutela de urgência com a finalidade de impedir a autuação do fisco, em caráter genérico, pois importaria em permitir que o contribuinte exerça sua atividade amparado por um verdadeiro salvo-conduto.

2.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto pelas
filiais da AGREX DO BRASIL S.A
.,

contra decisão do juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1055948-03.2020.8.11.0041
,
impetrado contra ato do Superintendente da Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, indeferiu a liminar vindicada por ausência de um dos requisitos ensejadores para sua concessão, qual seja o
fumus boni iuris
, relativo a não exigência do ICMS para as operações de remessa de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

O agravante, em suas razões recursais (Id. 70699464 - Pág. 1 a 12), aduz acerca da impossibilidade de tributação pelo ICMS das operações de deslocamento de mercadorias entre seus estabelecimentos, ao que sustenta que há orientação jurisprudencial do STJ e do STF nesse sentido.

Argumenta que o tema já ensejou a edição da Súmula n. 166 do STJ, que preceitua “Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.

Ao final da peça, pugna, preliminarmente, pela concessão do efeito suspensivo (antecipação de tutela recursal) até o julgamento de mérito, com sustação dos efeitos da decisão agravada e abstenção da autoridade impetrada de tomar qualquer medida violadora desse direito, tais como: inscrição em dívida ativa e cobrança executiva fiscal dos valores do ICMS não recolhidos a este título para o Estado de Mato Grosso; inscrição do nome no CADIN e indeferimento de expedição/renovação de suas certidões de regularidade fiscal.

O d. Relator originário deferiu, em antecipação de tutela, a pretensão recursal (Id. 71226995 - Pág. 1 a 6).

O agravado apresentou a contraminuta, arguindo, preliminarmente, inadequação da via eleita ao caso concreto, inexistência de ilegalidade ou ameaça não demonstrada, pois se apresenta como verdadeiro salvo conduto para situações futuras e inibitórias de ação de fiscalizadora do Estado (Id.

78008995 - Pág. 1 a 10).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do agravo de instrumento (Id.

82517975 - Pág. 1 a 7).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que as agravantes são filiais de empresa atuante no comércio atacadista de matérias-primas agrícolas, dentre outras atividades existentes em seu contrato social.

Relata que a autoridade impetrada exige recolhimento do ICMS nas operações de transferências das mercadorias, o que motivou a impetração da ação mandamental, com pedido de liminar, que foi indeferido pelo magistrado a quo por entender ausente um dos requisitos ensejadores para sua concessão, qual seja o
fumus boni iuris
, relativo a não exigência do ICMS para as operações de remessa de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Preliminarmente, o agravado argui inadequação da via eleita – Mandado de Segurança, aduzindo que se apresenta como verdadeiro salvo conduto para situações futuras e inibitórias de ação de fiscalizadora do Estado, uma vez que não restou demonstrada ilegalidade ou ameaça no caso concreto.

Considerando que se trata de recurso de agravo de instrumento, que se restringe a verificação dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, autorizadores da concessão de tutela de urgência, passo analisar conjuntamente esta preliminar com o mérito que se confundem.

Colhe-se trechos da decisão agravada (Id. 70699468 - Pág. 4 a 5):

(..) À vista da nova legislação que passou a disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora).

Cumpre salientar que o Mandado de Segurança é um remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Como se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa.

Assim, o deferimento da liminar em Mandado de Segurança visa resguardar “possível direito da Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Como relatado, o presente
mandamus
foi impetrado com a finalidade de obter uma decisão para que seja determinado à autoridade Impetrada que se abstenha de exigir o recolhimento do ICMS ao Estado do Mato Grosso sobre o deslocamento interno e/ou interestadual de mercadorias entre os estabelecimentos de sua propriedade, bem como que se abstenha de inscrever o nome da Autora em dívida ativa, de ajuizar Execução Fiscal ou inclusão do nome no CADIN.

Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº 44753480 e seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada.

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que a parte Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade Impetrada, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público.

Outrossim, caso deferida a medida antecipatória neste momento haveria certamente nítida interferência no juízo de mérito, o que não se mostra crível ante a ausência de manifestação das autoridades Impetradas.

Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida.

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada.

Em que pese a alegação de que, o Estado de Mato Grosso estaria a exigir o recolhimento de ICMS na transferência dos bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, a parte agravante não demonstrou o ato concreto, a existência de qualquer prova de autuação do fisco que decorreria da entrada no território mato-grossense, bem como de que a parte agravada tenha procedido à lavratura de auto de infração ou ao lançamento de crédito tributário em sua conta corrente fiscal.

No caso, as agravantes instruíram a inicial tão somente com: i) Instrumento de mandato (Id. 70699466 - Pág. 2 a 4); ii) Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 24/1/2020 – Id. 70699466 - Pág. 5 a 10); e iii) Comprovantes de Inscrição e de Situação Cadastral da Pessoa Jurídica (Id. 70699473 – Pág. 2 a 4); Procuração (Id. 70699467 - Pág. 2); iv) Cópia do Mandado de Segurança (Id. 70699470 - Pág. 2 a 89 e Id. 70699471 - Pág. 2 a 19), destaque para as Notas Fiscais emitidas (Id. 70699470 - Pág. 46 a 50 e Id. 70699470 - Pág. 52 a 61).

O que se percebe no caso concreto é uma alegação de fato genérico e a inexistência de prova de fato ou ato que pudesse demonstrar o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora,
que consistiria na violação da Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.

Não se pode, ainda, olvidar, que a matéria já tem sua tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do ARE 1.255.885/MS (
Tema n. 1.099
), que decidiu que não incide
ICMS
no
deslocamento
de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte
localizados
em estados distintos, visto não haver a
transferência
da
titularidade
ou a realização de
ato
de mercancia.

Contudo, não é admissível o deferimento de tutela de urgência com a finalidade de impedir a autuação do fisco, em caráter genérico, pois importaria em permitir que o contribuinte exerça sua atividade amparado por um verdadeiro salvo-conduto. Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – TRANSFERÊNCIA DE SEMOVENTES – ESTABELECIMENTO DE MESMA TITULARIDADE – NÃO REFERÊNCIA À GUIA DE TRANSPORTE – SALVO-CONDUTO – SITUAÇÕES ABSTRATAS E FUTURAS – IMPOSSIBILIDADE – LIMINAR MANDAMENTAL INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja concedida a liminar na ação constitucional, imprescindível que, nos autos, revelem-se a relevância jurídica e a possibilidade de ineficácia da medida. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o indeferimento do provimento provisório.

A via mandamental não se presta a conferir ordem preventiva genérica, como verdadeiro “salvo-conduto”, para casos futuros.

(N.U 1001801-19.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

Não há no presente caso a existência do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora,
requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência requerida.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, revogando-se a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022